Tribunal: TRF3
Processo: 5001480-56.2017.4.03.6128
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: RENATO LOPES BECHO
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
123/575)

5001480-56.2017.4.03.6128

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

1a Turma

Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5001480-56.2017.4.03.6128

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

APELADO: BEPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIS GUSTAVO NEUBERN - SP250215-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. TEMA 985 DO STF. NATUREZA REMUNERATÓRIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO A PARTIR DE 15/09/2020. DIREITO À RECUPERAÇÃO DO INDÉBITO ANTERIOR. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação e reexame necessário em mandado de segurança no qual se discute a incidência de contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional de férias e sobre os primeiros quinze dias de afastamento do empregado por motivo de doença ou acidente. O acórdão anteriormente proferido afastou a incidência da contribuição sobre tais verbas. Os autos retornam para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, diante do julgamento do RE no 1.072.485/PR (Tema 985 do STF), que reconheceu a natureza remuneratória do terço constitucional de férias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão deve ser retratado para adequação ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 985 da repercussão geral, especialmente quanto à incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias e à modulação temporal dos efeitos da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.072.485/PR (Tema 985), firmou tese no sentido de que é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor pago a título de terço constitucional de férias, reconhecendo a natureza remuneratória da verba.

4. A Corte Suprema, ao apreciar embargos de declaração no referido recurso extraordinário, modulou os efeitos da decisão para atribuir eficácia **ex nunc**, fixando que a incidência da contribuição previdenciária ocorre apenas a partir de 15/09/2020, data da publicação da ata do julgamento de mérito.

5. A modulação estabeleceu, ainda, que as contribuições já recolhidas e não questionadas judicialmente até essa data não serão restituídas pela União.

6. Para fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, admite-se a recuperação do indébito relativo às contribuições incidentes sobre o terço constitucional de férias, desde que haja ação judicial proposta até o marco temporal fixado e observada a prescrição quinquenal.

7. No caso concreto, a ação foi ajuizada em 01/09/2017, anteriormente ao marco temporal estabelecido pelo STF, o que assegura ao impetrante o direito à recuperação dos valores indevidamente recolhidos até 14/09/2020.

8. Impõe-se, portanto, o exercício de juízo positivo de retratação para adequar o acórdão ao entendimento vinculante do STF, reconhecendo a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias a partir de 15/09/2020.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Juízo de retratação exercido.

Tese de julgamento:

1. Incide contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, por possuir natureza remuneratória, conforme entendimento fixado pelo STF no Tema 985 da repercussão geral.

2. A incidência da contribuição sobre o terço constitucional de férias produz efeitos apenas a partir de 15/09/2020, em razão da modulação dos efeitos estabelecida pelo STF.

3. É assegurado ao contribuinte que ajuizou ação antes de 15/09/2020 o direito à recuperação do indébito relativo às contribuições incidentes sobre o terço constitucional de férias até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal.

---

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.072.485/PR, Tema 985 da Repercussão Geral; TRF3, ApelRemNec no 5000444-87.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, 1a Turma, j. 23.10.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5001480-56.2017.4.03.6128

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIS GUSTAVO NEUBERN - SP250215-A

APELADO: BEPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de devolução dos autos para eventual juízo de retratação quanto ao acórdão (ID 8090028), posteriormente complementado em sede de embargos de declaração (ID 89897184), o qual conheceu parcialmente do reexame necessário e da apelação e, na parte conhecida, negou-lhes provimento, consoante aresto assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, SAT E DE TERCEIROS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PRIMEIROS QUINZE DIAS DE AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA OU ACIDENTE. NATUREZA INDENIZATÓRIA. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. ART. 25 DA LEI N. 12.016/2009 E SÚMULA N. 512 DO E. STF. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIA PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDOS.

1. O C. STJ proferiu julgado em sede de recurso representativo de controvérsia atestando que as verbas relativas ao terço constitucional de férias e aos quinze primeiros dias que antecedem à fruição do auxílio-doença/auxílio-acidente revestem-se, ambas, de caráter indenizatório, pelo que não há que se falar em incidência da contribuição na espécie.

2. Na sentença recorrida, o juízo de primeiro grau não franqueou à parte impetrante a possibilidade de compensar os indébitos tributários, porquanto a parte impetrante não teria comprovado, a partir dos documentos carreados aos autos, a condição de credora do Fisco. Desta forma, falece interesse recursal à Fazenda Nacional no tocante à compensação tributária, tendo em vista que o juízo de primeiro grau sequer julgou o pedido procedente neste particular.

3. Na parte final de seu apelo, a Fazenda Nacional pugna pela condenação da parte autora em honorários advocatícios, ao argumento de que o ente público decaiu em parcela mínima dos pedidos. Com efeito, em se tratando de mandado de segurança, a condenação em verba honorária se revela inviável, consoante se denota do art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e da Súmula n. 512 do Egrégio Supremo Tribunal Federal

4. Reexame necessário e apelação parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, desprovidos.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5001480-56.2017.4.03.6128, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 28/02/2019, Intimação via sistema DATA: 01/03/2019)

Em decisão datada de 09/03/2026, a E. Vice-Presidência desta Corte, com fundamento no art. 1.040, II do Código de Processo Civil, determinou o encaminhamento dos autos à C. Turma Julgadora, para reexame da controvérsia à luz do paradigma - RE n° 1.072.485/PR (Tema n° 985) - e verificação da pertinência de se proceder a um juízo positivo de retratação na espécie (ID 357864565).

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de juízo de retratação para adequação do acórdão recorrido aos entendimentos firmados pelo STF, nos Temas 985.

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 1.072.485, submetido à sistemática da repercussão geral e vinculado ao Tema 985, pacificou o entendimento quanto à natureza remuneratória do terço constitucional de férias, fixando a seguinte tese, in verbis:

É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.

À luz do entendimento firmado pela Corte Suprema, o terço constitucional de férias gozadas configura parcela paga em retribuição à prestação do trabalho, não sendo destinada a indenizar qualquer prejuízo, motivo pelo qual deve integrar a base de cálculo das contribuições sociais.

No entanto, no julgamento dos embargos de declaração opostos em face do v. acórdão proferido no RE no 1.072.485, em 12/06/2024, o C. STF pronunciou-se pela necessidade de conferir efeito ex nunc à ratio decidendi.

Do referido julgado, resulta que a contribuição previdenciária a cargo das empresas somente é exigível sobre o terço constitucional de férias a partir de 15/09/2020, data da publicação da ata do julgamento de mérito do Recurso Extraordinário n.o 1.072.485/PR, ressalvadas as contribuições já pagas e não questionadas judicialmente até a mesma data, que não serão devolvidas pela União.

Extrai-se, portanto, que, para fatos geradores ocorridos até 14/09/2020 (inclusive), a regra geral é a de que não incide a contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, apenas ficando impedido de recuperar o indébito quem, cumulativamente: i) pagou tais contribuições e ii) não propôs ação judicial questionando-as até referido marco temporal.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EMBARGOS PROVIDOS EM PARTE.

- Decisão do STF (Tema 985), foi fixada a tese de que “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.”

- Passou-se, portanto, a incidir contribuição sobre o terço constitucional das férias gozadas e, de acordo com a modulação dos efeitos da referida decisão foi atribuído efeito ex nunc, devendo, portanto, a incidência ocorrer a partir da data da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, em 15/09/2020, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não serão devolvidas pela União.

- Embargos de declaração providos em parte.”

(ApelRemNec 5000444-87.2022.4.03.6100, Relator Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS, Primeira Turma, j. 23/10/2024, Intimação via sistema 24/10/2024)

No caso dos autos, a presente ação foi ajuizada em 01/09/2017, ou seja, antes do marco temporal (15/09/2020) fixado na modulação dos efeitos do Tema 985/STF.

Desse modo, afigura-se a pertinência da realização do juízo positivo de retratação, a fim de reconhecer a exigibilidade das contribuições em questão sobre o terço constitucional de férias a contar de 15/09/2020, ressalvado o direito do contribuinte à recuperação do indébito relativamente aos fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal a contar do ajuizamento da demanda.

Ante o exposto, voto por exercer juízo positivo de retratação, nos termos do art. 1.040, inciso II do CPC/2015, a fim adequar o v. acórdão ao entendimento firmado pelo C. STF na modulação dos efeitos do julgamento do Tema 985, a fim de que o impetrante possa proceder à compensação dos valores indevidamente recolhidos sobre o terço constitucional de férias até 14/09/2020.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. TEMA 985 DO STF. NATUREZA REMUNERATÓRIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO A PARTIR DE 15/09/2020. DIREITO À RECUPERAÇÃO DO INDÉBITO ANTERIOR. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação e reexame necessário em mandado de segurança no qual se discute a incidência de contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional de férias e sobre os primeiros quinze dias de afastamento do empregado por motivo de doença ou acidente. O acórdão anteriormente proferido afastou a incidência da contribuição sobre tais verbas. Os autos retornam para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, diante do julgamento do RE no 1.072.485/PR (Tema 985 do STF), que reconheceu a natureza remuneratória do terço constitucional de férias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão deve ser retratado para adequação ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 985 da repercussão geral, especialmente quanto à incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias e à modulação temporal dos efeitos da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.072.485/PR (Tema 985), firmou tese no sentido de que é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor pago a título de terço constitucional de férias, reconhecendo a natureza remuneratória da verba.

4. A Corte Suprema, ao apreciar embargos de declaração no referido recurso extraordinário, modulou os efeitos da decisão para atribuir eficácia **ex nunc**, fixando que a incidência da contribuição previdenciária ocorre apenas a partir de 15/09/2020, data da publicação da ata do julgamento de mérito.

5. A modulação estabeleceu, ainda, que as contribuições já recolhidas e não questionadas judicialmente até essa data não serão restituídas pela União.

6. Para fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, admite-se a recuperação do indébito relativo às contribuições incidentes sobre o terço constitucional de férias, desde que haja ação judicial proposta até o marco temporal fixado e observada a prescrição quinquenal.

7. No caso concreto, a ação foi ajuizada em 01/09/2017, anteriormente ao marco temporal estabelecido pelo STF, o que assegura ao impetrante o direito à recuperação dos valores indevidamente recolhidos até 14/09/2020.

8. Impõe-se, portanto, o exercício de juízo positivo de retratação para adequar o acórdão ao entendimento vinculante do STF, reconhecendo a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias a partir de 15/09/2020.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Juízo de retratação exercido.

Tese de julgamento:

1. Incide contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, por possuir natureza remuneratória, conforme entendimento fixado pelo STF no Tema 985 da repercussão geral.

2. A incidência da contribuição sobre o terço constitucional de férias produz efeitos apenas a partir de 15/09/2020, em razão da modulação dos efeitos estabelecida pelo STF.

3. É assegurado ao contribuinte que ajuizou ação antes de 15/09/2020 o direito à recuperação do indébito relativo às contribuições incidentes sobre o terço constitucional de férias até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal.

---

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.072.485/PR, Tema 985 da Repercussão Geral; TRF3, ApelRemNec no 5000444-87.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, 1a Turma, j. 23.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, exerceu juízo positivo de retratação a fim adequar o v. acórdão ao entendimento firmado pelo C. STF na modulação dos efeitos do julgamento do Tema 985, a fim de que o impetrante possa proceder à compensação dos valores indevidamente recolhidos sobre o terço constitucional de férias até 14/09/2020, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATO BECHO

Relator do Acórdão